Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL ABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Improcede a alegação de inépcia de denúncia que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo claramente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e, a qualificação do acusado, sendo possível verificar que o tipo penal incriminador está em conformidade com a conduta atribuída ao paciente.
2. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto; restando evidenciado que o acusado foi flagrado na posse do bem, deve ser mantida a condenação, sobretudo quando não há dúvida sobre o conhecimento da sua origem espúria.
4. Verifica-se o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do CP, quando o agente desobedece a ordem legal emanada de funcionário público no exercício da sua atividade de fiscalização de trânsito.
5. O uso de documento falso é um crime de natureza formal, comprovando-se a prática delitiva por meio da conjugação das provas documentais e testemunhais, o qual se consuma independentemente do resultado naturalístico. 5.1. Na espécie, o laudo pericial comprovou a falsidade da carteira nacional de habilitação apresentada pelo réu aos agentes.
6. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, mormente quando confirmados sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.